Tribunal: TJMT
Processo: 1021272-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021272-55.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1021272-55.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: NELSOLINO DE ALMEIDA GODOES
Proc. origem n° 1036043-12.2020.811.0041
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Tutela de Urgência Antecipada Antecedente, que lhe move NELSOLINO DE ALMEIDA GODOES, ora agravado, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré autorize a realização do procedimento de urgência denominado cateterismo cardíaco e/ou e com estudo cineangiográfico e de revascularização cirúrgica do miocárdio, nos termos da indicação médica solicitada e constante do Id n. 36266409, sob pena de multa diária que fixou em R$1.000,00 por dia.
A agravante afirma que o autor, ora agravado, já possuía, de forma preexistente, infarto do miocárdio e revascularização do miocárdio (stent). Alega que o autor encontrava-se em período de carência contratual, portanto o procedimento solicitado somente poderia ser autorizado a partir do dia 31.12.2021, conforme “Clausula XII – DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES” do contrato em questão. Aduz que a negativa foi feita de forma lícita, eis que a carência encontra-se prevista no contrato e está amparada pela legislação vigente.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo o indeferimento da concessão do procedimento cirúrgico de Angioplastia Coronariana em virtude ao prazo de carência contratual.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator